Tribunal: TCU
Processo: 018.682/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1586/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Raimundo Ribeiro Azevedo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio a Estados e Municípios para Educação Fundamental de Jovens e Adultos - EJA, no exercício de 2003; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, em 11/10/2022, que estabelece, entre outros, que: prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com a Resolução: o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II) e a prescrição se interrompe por pela notificação do responsável (art. 5o, inciso I), assim como por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II); Considerando que, em razão do disposto nos §§ 1° e 2o do art. 5o, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo e, uma vez interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo; Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em relação aos fatos apurados nos autos, começou correr em 17/8/2006, quando foi recebida a prestação de contas pelo tomador de contas (peça 9, p. 1); Considerando que, na fase interna da TCE, a prescrição foi interrompida em 22/10/2006, pela emissão da Notificação 16521/2006/DIPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE (peça 11); em 11/1/2007, pela emissão do Ofício 022/2007/FNDE/DIFIN/CGCAP/DIPRA (peças 12-13); em 19/3/2007, pela emissão do Ofício 313/2007/DIPRA/CGCAP/DIFN/FNDE (peça 15); Considerando que, de acordo com os autos, o primeiro ato com aptidão a interromper a prescrição praticado após a referida interrupção de 19/3/2007 consiste na emissão do parecer 2857/2018/DIAFI/COPRA/CGAPC/DIFIN, em 7/6/2018 (peça 16); Considerando o transcurso de prazo superior a 10 (dez) anos sem registro nos autos de causas interruptivas, suspensivas ou impeditiva da prescrição; Considerando a manifestação do AUFC da SecexTCE, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração de prescrição; Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU ao proposto pelo AUFC instrutor; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em razão da consumação da prescrição principal, das pretensões punitiva e ressarcitória, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 018.682/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Ribeiro Azevedo (XXX.870.113-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 15, de 23/2/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.